Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701674-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: GUILLIERME CHERVENSKI FIGUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento desprovido de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões no prazo legal. Dispenso informações. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator